Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-76.2022.8.11.0091
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000658-76.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4726-03 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLEUSA MARIA SOUTO - CPF: 030.760.721-61 (APELADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), ALMIRO PAULINO SOUTO - CPF: 017.372.488-40 (APELADO), ESPÓLIO DE ALMIRO PAULINO SOUTO (APELADO), CLEUSA MARIA SOUTO - CPF: 030.760.721-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALMIRO PAULINO SOUTO - CPF: 017.372.488-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – SÚMULA 609/STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSOS DESPROVIDOS

Nos termos da Súmula 609/STJ, não pode a seguradora se eximir do pagamento da indenização ao argumento de que o segurado era portador de moléstia preexistente se não exigiu deste, exames médicos prévios à contratação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000658-76.2022.8.11.0091

APELANTES:
BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

ESPÓLIO DE ALMIRO PAULINO SOUTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. e por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais e Materiais
ajuizada pelo ESPÓLIO DE ALMIRO PAULINO SOUTO (proc. n. 1000658-76.2022.8.11.0091), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os Réus/Apelantes, solidariamente, ao pagamento dos seguros de vida (“BB Seguro Vida Agricultura Familiar”) representados nas apólices n. 007306776 e n. 007331116, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, além do pagamento das custas processais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

BANCO DO BRASIL S.A., em suas razões, aduz a ausência de falha do serviço administrativo e de nexo causal entre sua conduta e o evento subjacente a justificar a condenação na obrigação da fazer.

Cita que, à luz do princípio da causalidade, o ônus de sucumbência haverá de ser suportado pela parte Autora, devendo a verba honorária ser fixada por equidade.

Alega o descabimento da inversão do ônus probatório e a ausência de ato ilícito, uma vez que a parte contrária estava plenamente ciente das cláusulas contratadas.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 197781761.

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, defende, à luz do princípio da boa-fé no contrato de seguro, a perda do direito à indenização diante da existência de doença pulmonar obstrutiva crônica preexistente quando da contratação, nos termos do exame médico prévio acostado aos autos.

Alega o desrespeito às estipulações contratuais do seguro prestamista, visto que determinado o pagamento da indenização diretamente aos Autores, e não ao estipulante do seguro.

Cita, ainda, que os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte Recorrida, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, visto que decaiu de parte mínima do pedido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pleito autoral

Cuiabá/MT, 2 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024